Tribunal: TJDFT
Processo: 0747053-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747053-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FARLEY DE SOUZA BENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face do r. despacho (ID 168664201, na origem) que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Farley de Souza Bento, nada proveu quanto aos pleitos de realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para localização do endereço do Réu/Agravado e de bloqueio de circulação do veículo, via RENAJUD, postergando a decisão para momento posterior ao transcurso do prazo deferido ao Autor/Agravante para realização de diligências com vistas à localização do Réu/Agravado, nos seguintes termos: “Nada a prover (ID 168661561), por ora. No caso em tela, no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça apenas não se obteve êxito na localização do veículo, no momento do cumprimento do mandado (vide ID 164320007), o que deve ser objeto de melhor averiguação (administrativamente) pela própria parte autora. Ademais, o endereço indicado no mandado é o mesmo da notificação extrajudicial ainda que recebida (ID 160034265 - pág. 2) por terceira pessoa. Sendo assim, aguarde-se o decurso da certidão de ID 166706048 e seus desdobramentos em caso de omissão. Cumpra-se.” Alega ser cabível o auxílio do Poder Judiciário na localização do endereço do Réu/Agravado, nos termos dos artigos 319, § 1o, e 256, I e § 3o, do CPC/15, bem como o bloqueio de circulação do veículo via RENAJUD, consoante art. 3o, §§ 9o e 10, I, do Decreto-Lei no 911/69. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de evitar a extinção do feito por falta de andamento processual. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator